Tribunal: TJES
Processo: 5040098-56.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040098-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: ADEJAIR SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5040098-56.2024.8.08.0048

EMBARGANTE:
ADJAIR SILVA

EMBARGADO:
BANCO INTER S/A

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento parcial a recurso inominado, reformando sentença de primeiro grau. O embargante alega omissão quanto a pedido liminar, efeito suspensivo e honorários de sucumbência, além de contradição na análise da responsabilidade bancária por fraude.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição (art. 1.022, CPC), ou se a insurgência visa apenas a rediscussão do mérito da causa por inconformismo da parte.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão ou contradição: o acórdão fundamentou claramente a distinção entre transações sob coação (fortuito externo) e negativa de seguro (falha no serviço).

A reforma da sentença implica na substituição do título judicial anterior, tornando prejudicada a discussão sobre multa por descumprimento de obrigação que foi afastada.

O recurso possui caráter manifestamente protelatório, uma vez que busca rediscutir o mérito fora das hipóteses legais dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento:
A utilização de embargos de declaração para fins de mera rediscussão do mérito, sem a demonstração de vícios reais, caracteriza expediente manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 85, § 2º, 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/95, art. 48

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ADJAIR SILVA
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16123799
), que
por maioria
,
concedeu provimento parcial
ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargado, reformando parcialmente a sentença de origem

Em suas razões (ID.
16271509
),
o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão quanto à análise de pedido liminar e à ausência de efeito suspensivo da sentença, o que teria mantido a negativação de seu nome indevidamente, falta de clareza e contradição na decisão que afastou a responsabilidade do banco pelas transações, argumentando que a instituição tinha meios de evitar a fraude e que a decisão diverge de outros julgados e, por fim, omissão e violação ao art. 85, §2º, do CPC, pela retirada da condenação em honorários de sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
não há omissão a ser sanada no que tange ao efeito suspensivo e ao pedido de multa. O acórdão proferido por esta Turma Recursal substituiu a sentença de primeiro grau e, ao dar parcial provimento ao recurso do banco para afastar a obrigação de cancelar as transações e os empréstimos, a ordem judicial nesse sentido deixou de existir. Dessa forma, não há que se falar em descumprimento ou em aplicação de multa, pois a obrigação que o embargante alega ter sido descumprida foi expressamente reformada.

No mesmo sentido, também não se vislumbra a alegada falta de clareza ou contradição sobre a responsabilidade. O voto vencedor, que formou o acórdão, foi absolutamente claro em sua fundamentação ao traçar uma distinção nítida entre dois eventos distintos: as transações sob coação, classificadas como fortuito externo e excludente de responsabilidade, e a negativa de pagamento do seguro, esta sim considerada uma falha na prestação do serviço.

Por fim, a ausência de condenação em honorários advocatícios também não representa uma omissão, mas sim uma consequência legal e direta do resultado do julgamento.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)